Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-78.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-78.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES - CPF: 046.728.726-02 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000806-78.2020.8.11.0052

APELANTE: MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES

APELADO: BANCO SAFRA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES

– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA E CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – VALOR ACEITO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se
distribuiu nove (9
) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES,
contra a sentença proferida na
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada contra o
BANCO SAFRA S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, bem como à multa no percentual de 5% do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81,
caput
, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto imprescindível a realização de perícia técnica no contrato apresentado pelo requerido, consoante artigo 429, inciso II, do CPC/15 e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que não foi assinado por sua pessoa; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 167226322, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que a autora
ANA VIEIRA
ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra o
BANCO CETELEM S.A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário no

178.476.165-3 e, de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob no

000015763325
,

com início em 10/2020, no valor de R$ 6.189,31, a ser pago em 84 parcelas de R$132,43.

Alegou que não possui a cópia do citado contrato; entende que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
167226304
sustentando a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Raiza Vitoria de Castro Rego Bastos Gonzaga
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no
167226278
; procuração outorgada ao seu patrono no ID no
167226277
; Declaração de Hipossuficiência de ID no
167226277
e Cédula de Crédito Bancário no
000015763325
de ID no 167226308, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documentos pessoais da autora juntados na inicial – ID no 167226278:

Procuração outorgada ao patrono do autor - ID no
167226277:

Declaração de Hipossuficiência de ID no
167226277:

Assinaturas do contrato – ID no 167226308:

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, além de os citados documentos ser suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, verifica-se que em suas razões de apelação a autora também reconheceu que o crédito relativo ao contrato em discussão foi depositado em sua conta
corrente, senão vejamos:

“[...]. Por
fim, cumpre esclarecer que a petição inicial foi redigida de forma clara e objetiva, descrevendo minuciosamente toda a situação,
inclusive que, apesar de o recorrido ter depositado o valor em sua conta, jamais contratou os seus serviços.

Deste modo, estamos diante de um caso mal analisado (interpretado), com julgamento prejudicial, por isso, a sentença deve ser reformada para declarar inexistente a relação jurídica, restituir o valor descontado indevidamente,
abater o valor depositado e usufruído pela recorrente
e condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais. [...]. ”
(Sic. ID no
167226317)

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]
Pois bem. Na situação em tela, consta que a autora é titular do benefício previdenciário n. 178.476.165-3, e de acordo com extrato do INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, sendo o contrato em discussão no 000015763325, no valor de R$ 132,43 com início em 10/2020 a ser pago em 84 parcelas; assevera a autora que não assinou e nem celebrou o contrato.

Todavia, o pedido autoral não merece prosperar, digo isso porque há prova segura nos autos acerca da existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, na medida em que a requerida trouxe a documentação comprobatória evidenciando a origem de tal contrato:

(i) Contrato no 8319610, fora contratado em 07/11/2018 com início em novembro de 2018 a novembro de 2024, conforme consta do documento de (id. 63123371), referente ao desconto da folha de pagamento da autora de 72 parcelas no valor de R$ 133,06, sendo disponibilizado o crédito através de TED no valor de R$ 5.021,51.

(ii) Tal contrato fora refinanciado, conforme consta ao (id. 63123374) gerando o no 12121600, no valor de R$5.178,21, sendo R$4.829,30 para quitar o contrato anterior e R$348,91 foram depositados, em conta da autora, a título de troco.

(iii) A autora, ainda, realizou o contrato de empréstimo consignado no 9236824, no valor de R$1.116,78, a ser quitado em 72 parcelas de R$31,30 (id. 63123373).

(iv) Os contratos 9236824 e 12121600 foram refinanciados pelo contrato no 15763325, objeto da presente ação, cujo ativo é de R$ 6.193,73, para ser quitado em 84 parcelas. O valor de R$ 5.066,10 foi utilizado para quitar os demais contratos e R$ 104,42 foi depositado em conta da autora.

Todos os contratos encontram-se assinados pela autora e acompanhados de sua documentação pessoal. Além disso, frise-se, ainda, que as assinaturas presentes nos contratos possuem similitude com a do documento de identidade da autora (RG), levando a concluir que se tratam da mesma pessoa e foram por ela assinados.

Ressalta-se que o contrato no 15763325 foi emitido em Santa Luzia/MG, local em que a Carteira de Identidade (RG) da autora também foi emitido, levando a concluir que possui alguma relação de origem com tal localidade, afastando qualquer eventual alegação de que nunca frequentou referida cidade.

Pontua-se, ademais, que a requerente não impugnou a respeito dos dados bancários apresentados pela requerida como destinatária dos valores disponibilizados a ela. E nesse ponto, poderia a autora ter trazido ao juízo cópia do extrato bancário para demonstrar que não teve qualquer valor à sua disposição, contudo, limitou-se a refutar que não possui qualquer relação jurídica com a demandada.

Por tudo isso, é possível concluir que a requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Além disso, a despeito da fraude mencionada, é certo que os documentos juntados pela requerida são idôneos à espécie em discussão, não existindo qualquer indício que revele o contrário, de modo afastar a necessidade de realização de prova pericial. [...].”
(Sic. ID no 167226316)

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação ao contrato apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, tanto que não procedeu a devolução ao requerido/apelado, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelado a contratação do empréstimo consignado através do contrato e do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria
, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Quanto à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto a autora/apelante afirmou na sua petição que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, todavia, como já demonstrado, após a juntada da Cédula de Crédito Bancário no 000015763325 (ID no 167226308), restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a liberação do crédito a ele inerente a favor da autora.

Destarte, a conduta da apelante, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado os créditos bancários, quando em verdade os contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a (in) validade da Reserva de Margem Consignável (RMC); b) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; e c) a (in) aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados.

4. Na espécie, embora a parte autora-apelante sustente que o serviço não foi solicitado ou contratado, a instituição financeira ré comprovou a contratação do cartão de crédito e a Autorização de Reserva de Margem Consignável.

5. Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus subjetivo/formal no sentido de fazer prova mínima acerca do desconhecimento da operação e/ou do vício de consentimento, ao passo que, ao seu turno, o réu obteve êxito em demonstrar a existência da contratação do cartão de crédito e a autorização da reserva da margem, desincumbindo-se a contento de seu ônus probatório, imposto pela lei processual.

6. Como consequência, impõe-se a improcedência do pedido de declaração de ilegalidade da reserva da margem, restando, assim, prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais, para cujo exame se exigira, necessariamente, o acolhimento do pedido principal.

7. Nos termos do art. 80, do CPC/15, considera-se litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inc. I); b) alterar a verdade dos fatos (inc. II); c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inc. III); d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo (inc. IV); e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inc. V), e f) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inc. VII).

8. No caso, evidencia-se a má-fé processual quando a parte autora propõe ação sustentando a inexistência de autorização de reserva de margem, o que teria ensejado danos morais, mas, em verdade, após regular trâmite processual, este fato não se mostrou verdadeiro, evidenciando que se valeu da presente ação para tentar enriquecer-se ilicitamente. 9. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência
.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0801100-19.2021.8.12.0031, Caarapó, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Rio Branco - MT, nada menos que
nove (9) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023